Tribunal: TJES
Processo: 5000996-94.2023.8.08.0037
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-01-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000996-94.2023.8.08.0037
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO: MARIA LUZIA THEZOLIN SOARES
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO nº 5000996-94.2023.8.08.0037.

RECORRENTE: OI MÓVEL S/A

RECORRIDO: MARIA LUZIA THEZOLIN SOARES.

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COBRANÇA POR SERVIÇOS QUE NÃO FORAM EXECUTADOS. PRÁTICA ABUSIVA DO FORNECEDOR. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

P R O J E T O D E V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço.

A sentença deve ser MANTIDA, segundo os fundamentos
infra
,
que substituem a sentença recorrida na medida da fundamentação deste voto,
a bem da fundamentação sucinta, celeridade e informalidade, critérios legais esses extraídos do texto da Lei 9.099/1995, artigos 2º e 46, que norteiam o julgamento dos processos nos Juizados Especiais.

Assome-se a isso, também, a súmula nº 11, do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, que diz que “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

O presente julgamento refere-se ao recurso da OI, cuja sentença (ID nº “
70652387
”) julgou parcialmente procedente a pretensão da Parte Autora (ora Recorrida), sob o fundamento de que a Parte Recorrente não prestou um serviço eficaz e, portanto, tem responsabilidade. Ademais, em vistas da inexecução do contrato de fornecimento de sinal de televisão, a Parte Autora tem direito a obter a restituição dos valores pagos em dobro, mais de ser indenizada por danos morais.

Irresignada, as Partes Ré (ora Recorrente) apresenta recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença. Sustenta em suas razões que: i) o serviço foi prestado corretamente e qualquer falha foi retificada anteriormente ao ajuizamento da ação; ii) a contratação é válida e não há; iii) não há fundamento para a inversão do ônus probatório; iv) não existe comprovação dos danos morais; e v) caso existam, o valor arbitrado deve ser reduzido, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

De saída, entendo que a pretensão recursal não deve proceder. No caso em tela, se trata de relação de consumo, como pontuado pela sentença, incidente no caso dos autos em razão da vulnerabilidade da Parte Autora e a verossimilhança de suas alegações.

Segundo doutrina de escol, tais critérios consistem no seguinte:

Hipossuficiência
: "É importante esclarecer que a hipossuficiência a que faz menção o CDC nem sempre é econômica. Embora pouco freqüente, não é impossível que o consumidor seja economicamente mais forte que o fornecedor, e ainda assim ser hipossuficiente. A hipossuficiência pode ser técnica, por exemplo (paciente submetido a cirurgia em clínica médica, ocasião em que ocorre um erro médico que o deixa cego). O consumidor, nesse caso, será hipossuficiente, não tendo o conhecimento técnico da especialidade médica, e a inversão do ônus da prova, por isso mesmo, poderá ter lugar. [...] É importante distinguir vulnerabilidade de hipossuficiência. A hipossuficiência deve ser aferida pelo juiz no caso concreto e, se existente, poderá fundamentar a inversão do ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII). É possível, por exemplo, que em demanda relativa a cobranças indevidas realizadas por operadora de telefonia celular, o juiz determine a inversão do ônus da prova tendo em vista a hipossuficiência do cliente (não é razoável exigir do consumidor a prova de que não fez determinadas ligações. É razoável, por outro lado, exigir da operadora semelhante prova. É preciso, para deferir a inversão, analisar a natureza do serviço prestado, o grau de instrução do consumidor, etc.). A hipossuficiência diz respeito, nessa perspectiva, ao direito processual, ao passo que a vulnerabilidade diz respeito ao direito material. Já a presunção de vulnerabilidade do consumidor é absoluta. Todo consumidor é vulnerável, por conceito legal. A vulnerabilidade não depende da condição econômica, ou de quaisquer contextos outros."

Verossimilhança
: "Verossímil, nos dizeres de Michaelis, significa ser semelhante à verdade; que não repugna à verdade; provável, que tem a aparência de verdade. É, pois, a possibilidade de algo ser verdadeiro. É fato que o vocábulo verossímil é indeterminado, mas isso não impede que da análise do caso concreto se possa aferir verossimilhança. Trata-se, na verdade, de um juízo de presunção realizado pelo juiz, uma vez que é ele quem fará o exame de verossimilhança, calcado nas regras ordinárias de experiência, isto é, com base na observação do que habitualmente ocorre. Ou, em outros termos, terá o magistrado de se servir dos elementos apresentados na composição do que usualmente é aceito como verossímil."

Tendo tais conceitos em mira, verifico que a Parte Recorrida é vulnerável e suas alegações possuem verossimilhança, pelo que se faz necessária a inversão do ônus probatório.

Pois bem, tendo tudo isso em mente, entendo que a pretensão recursal da OI não deve proceder. Vejamos a fundamentação da sentença recorrida:

[...]

A requerente afirma não ter realizado contrato com a requerida que subsidiasse a cobrança das faturas com vencimento em 12/09/2023 e 12/10/2023, nos respectivos valores de R$ 191,64 e R$ 144,90, totalizando R$ 336,54, que requer sejam declaradas nulas, bem como seja a requerida condenada a pagar indenização por danos morais.

A requerida apresenta defesa, sem preliminares, aduzindo a legitimidade da contratação a partir da juntada das telas sistêmicas, que indicariam a contratação em julho de 2023 e o cancelamento em novembro de 2023, bem como afirma que o contrato estaria cancelado por força judicial, sem qualquer prejuízo à autora, razão pela qual requer a improcedência dos pedidos.

Como já estabelecido a relação entre as partes é de consumo sendo formada de um lado por um fornecedor de serviços (art. 3º do CDC) e de outro lado pelo consumidor (art. 2º do CDC).

Com efeito, em sede de defesa, a parte demandada se limitou a afirmar que o contrato era legítimo, acostando tão somente capturas de tela de seus programas de computadores, que não se demonstram suficientes para a comprovação da idoneidade da contratação entre as partes, posto que impede a verificação da vontade clara e expressa da parte autora contratante. Embora devidamente intimada, diante da inversão do ônus da prova, a acostar as gravações telefônicas que deram ensejo à contratação (Id 44463755), a requerida manteve-se genérica na manifestação de Id 69080921. Dessa forma entendo que a Requerida não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a existência e regularidade da contratação, na forma do art. 6º, VIII, do CDC e do art. 373, II, do CPC.

Não houve tese específica comprovada pela requerida, portanto, hábil a infirmar os fatos narrados na inicial, eivados de boa-fé, no sentido de que a contratação original não gerava custos elevados à requerente, que não era adepta aos canais pagos, mas tão somente de sinal de TV aberta, que por sua vez foi inutilizada pela inoperância administrativa e técnica da requerida, conforme evidências do ID 33722209 pautadas em fotos realizadas em novembro de 2023, do aparelho sem sinal de operação do serviço, o que robustece a tese de falha na prestação da obrigação pela ré.

Desse modo, quanto aos eventos descritos na exordial, sob responsabilidade da requerida, entendo que restou demonstrada a falha na prestação de um serviço adequado e eficaz, direito básico dos consumidores (art. 6º, X, CDC), ensejando a sua responsabilidade objetiva pelos danos daí decorrentes, na forma do art. 14, caput, do CDC.

Desse modo, defiro o pedido inicial para declarar nulo o contrato objeto da cobrança em desfavor da parte autora, contido nas faturas com vencimento em 12/09/2023 e 12/10/2023, nos respectivos valores de R$ 191,64 e R$ 144,90, totalizando R$ 336,54, e, por consequência, confirmo a tutela provisória ao seu tempo concedida (ID 31846974) para determinar que a requerida se abstenha de realizar cobranças sobre a referida contratação, sob pena multa de R$ 3.000,00 (três mil reais) por cada ato de descumprimento, tratando-se de periodicidade mensal.

Quanto ao pleito de danos morais, ainda que não se tenha levado a efeito eventual inscrição do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito, não há que se falar em mero aborrecimento, em razão da insegurança causada pela falha na prestação do serviço, ora constatada, merecendo acolhimento, portanto, o pedido de indenização, nos termos do art. 6º, VI, do CDC, e dos arts. 186 e 927 do CC.

O dano moral traduz um conceito jurídico que passou do plano doutrinário para o plano legal, tendo evoluído ao longo do tempo. Assim, com o advento da Constituição Federal a reparabilidade do dano moral não mais se questiona, tendo em vista o previsto no artigo 5º, V e X, que reconhece a possibilidade da indenização desses danos que não atingem o patrimônio material da vítima, estando a noção de dano moral ligada às agressões e danos causados à intimidade, à vida privada, à dignidade e à imagem das pessoas.

Este também possui função pedagógica, a fim de coagir a Requerida a ser mais diligente na prestação do serviço, evitando que situações similares se repitam, bem como decorre diretamente da má prestação do serviço, não sendo exigido prova da efetiva angústia e abalo psicológico, pois estes fazem parte da esfera psíquica do autor, de difícil comprovação.

Nesse sentido, tendo em vista a extensão do dano (art. 944, CC), o caráter punitivo pedagógico da indenização, a capacidade econômica da ré, a vedação ao enriquecimento ilícito e o princípio da proporcionalidade, fixo os danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

[...]

Ora, distintamente do que foi fundamentado no recurso, não há fundamento à falha na prestação de serviços, pelo Recorrente. Tampouco a retificação da questão em tempo hábil, o que dá azo à reparação material.

Ademais, ainda que não demonstra o afastamento do defeito que torna o serviço inviável ao gozo do consumidor, pelo que possui reponsabilidade de indenizar, segundo o CDC.

Dessarte, são devidos os danos materiais.

Quanto ao dano moral, por sua vez, tampouco merece reparo. Segundo doutrina de escol, essa espécie de dano consiste de

[dano] que atinge valores eminentemente espirituais ou morais, como honra, a paz, a liberdade física, a tranquilidade de espírito, a reputação etc. É o puro dano moral, sem qualquer repercussão no patrimônio, atingindo aqueles valores que têm um valor precípuo na vida, e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afeto
.

E também

Tenho pra mim que todos os conceitos tradicionais de dano moral terão que ser revistos pela ótica da Constituição de 1988. Assim é porque a atual Carta, na trilha das demais Constituições elaboradas após a eclosão da chamada questão social, colocou o Homem no vértice do ordenamento jurídico da Nação, fez dele a primeira e decisiva realidade, transformando os seus direitos no fio condutor de todos os ramos jurídicos. E, ao inserir em seu texto normas que tutelam os valores humanos, a Constituição fez também estrutural transformação no conceito e valores dos direitos individuais e sociais, o suficiente para permitir que a tutela desses direitos seja agora feita por aplicação direta de suas normas.

(...)

Pois bem, logo no seu primeiro artigo, inciso III, a Constituição Federal consagrou a dignidade humana como um dos fundamentos do nosso Estado Democrático de Direito. Temos hoje o que pode ser chamado de direito subjetivo constitucional à dignidade. Ao assim fazer, a Constituição deu ao dano moral uma nova feição e maior dimensão, porque a dignidade humana nada mais é do que a base de todos os valores morais, a essência de todos os direitos personalíssimos

[...]

Nessa perspectiva, o dano moral não está necessariamente vinculado a alguma reação psíquica da vítima. Pode haver ofensa à dignidade da pessoa humana sem dor, vexame, sofrimento, assim como pode haver dor, vexame e sofrimento sem violação da dignidade. Dor, vexame, sofrimento e humilhação podem ser consequências, e não causas. Assim como a febre é o efeito de uma agressão orgânica, a reação psíquica da vítima só pode ser considerada dano moral quando tiver por causa uma agressão à sua dignidade.

Com essa idéia abre-se espaço para o reconhecimento do dano moral em relação a várias situações nas quais a vítima não é passível de detrimento anímico, como se dá com doentes mentais, as pessoas em estado vegetativo ou comatoso, crianças de tenra idade e outras situações tormentosas. Por mais pobre e humilde que seja uma pessoa, ainda que completamente destituída de formação cultural e bens materiais, por mais deplorável que seja seu estado biopsicológico, ainda que destituída de consciência, enquanto ser humano será detentora de um conjunto de bens integrantes de sua personalidade, mais precioso que o patrimônio. É a dignidade humana, que não é privilégio apenas dos ricos, cultos ou poderosos, que deve ser por todos respeitada. Os bens que integram a personalidade constituem valores distintos dos bens patrimoniais, cuja agressão resulta no que se convencionou chamar dano moral.

Ora, os bens jurídicos, cuja afronta caracteriza o dano moral, são aqueles denominados pela doutrina como direitos da personalidade. São estes os reconhecidos à pessoa humana tomada em si mesma e em suas projeções na sociedade. São valores inatos ao homem, tais como a liberdade, a segurança, a integridade, o respeito. “
São direitos ínsitos na pessoa, em função de sua própria estruturação física, mental e moral
”
No mesmo sentido, o STJ:

[...]

2. A atual Constituição Federal deu ao homem lugar de destaque entre suas previsões. Realçou seus direitos e fez deles o fio condutor de todos os ramos jurídicos. A dignidade humana pode ser considerada, assim, um direito constitucional subjetivo, essência de todos os direitos personalíssimos e o ataque àquele direito é o que se convencionou chamar dano moral.

3. Portanto, dano moral é todo prejuízo que o sujeito de direito vem a sofrer por meio de violação a bem jurídico específico. É toda ofensa aos valores da pessoa humana, capaz de atingir os componentes da personalidade e do prestígio social.

4. O dano moral não se revela na dor, no padecimento, que são, na verdade, sua consequência, seu resultado. O dano é fato que antecede os sentimentos de aflição e angústia experimentados pela vítima, não estando necessariamente vinculado a alguma reação psíquica da vítima.

[...]

(REsp n. 1.245.550/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/3/2015, DJe de 16/4/2015.)

Tendo tudo isso em mente, verifico que a situação experimentada pela Parte Autora configura danos morais, o que torna inviável o acolhimento da pretensão recursal.

Em igual medida a quantificação está adequada com a violação da esfera imaterial de direitos do Autor. Ora, na fixação do dano moral é cediço na doutrina e jurisprudência pátrias que o seu arbitramento deve seguir critérios mais ou menos objetivos (apesar de sua natureza meramente estimativa).

Assim, “
na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito caso a caso e com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico do autor, e, ainda, ao porte da empresa, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de modo que, de um lado, não haja enriquecimento sem causa de quem recebe a indenização e, de outro, haja efetiva compensação pelos danos morais experimentados por aquele que fora lesado
.” (REsp 1374284/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/08/2014, DJe 05/09/2014)”. Dito de outra forma, na fixação do quantum debeatur da indenização por dano moral, o julgador deve se atentar que tal reparação não deve ser nem irrelevante (a fim de efetivamente reparar o agravo sofrido) e nem fonte de lucro / enriquecimento.

É manifesto que, com a exigência de pagamento sem a prestação dos serviços adequados o Recorrente se enriqueceu sem que exista fundamento idôneo (além de praticar ato abusivo, segundo o art. 39, do CDC), no que decorre a violação moral indenizável.

Com estribo nisso, a Parte Recorrente não traz argumento capaz de infirmar as conclusões da sentença, de forma que a pretensão recursal não merece provimento.

Ante o exposto,
rejeito a pretensão recursal de
OI MÓVEL S/A
.

Condeno a Parte Recorrente, integralmente vencida, a pagar custas e honorários advocatícios, arbitrados no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, à luz do art. 55, da Lei n. 9099/95.

Submeto o projeto de voto à análise do Juiz de Direito.

Vitória/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema.]

Caio César Valiatti Passamai

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
MURILO RIBEIRO FERREIRA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 –
HOMOLOGO
a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)